Tribunal: TJMT
Processo: 0031860-93.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031860-93.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA DE ARAUJO - ME - CNPJ: 07.871.393/0001-58 (APELADO), MARIA FRANCISCA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 378.008.501-10 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031860-93.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO – ME E MARIA FRANCISCA ARAÚJO DE ANDRADE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo MM Juiz
Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
da 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, nos autos da Ação Monitória no 31860-93.2012.811.0041 (Cód. 778456), ajuizada em face de
MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO – ME E MARIA FRANCISCA ARAÚJO DE ANDRADE,
que reconheceu a prescrição e de consequência, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

O apelante alega em suas razões que dispendeu todos os esforços a fim de promover o regular andamento processual e localizar a devedora, de modo que não concorreu com a paralisação do processo, atribuindo eventual demora ao mecanismo da justiça.

Argumenta que se a ação encontra-se regular do ponto de vista formal, seria mais prudente abrir vista ao credor, ora recorrente, para promover os atos necessários ao prosseguimento do feito e não extinguir a demanda.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença extintiva, vez que não ocorreu no caso em tela a prescrição do título, nem tampouco a prescrição intercorrente, conforme perfilhado na Súmula 106 STJ, requerendo o prosseguimento do feito.

As apeladas ofertaram as contrarrazões (id. 22408986.

Preparo recursal recolhido (Id.22408982).

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos, verifica-se a ação monitória foi distribuída em
14.09.2012
, cujo título que a embasa é uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo - Capital de Giro n. 001.745944 [id. 22408497], firmado em 08.11.2006, no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), a ser pago em 24 parcelas mensais de 705,78 (setecentos e cinco reais e setenta e oito centavos), pelo que, ficou inadimplente a partir da parcela vencida em
08.02.2006
, totalizando o débito no valor de R$34.929,36 (trinta e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), cujo despacho inicial que ordenou a citação data de
27.09.2012
(Id. 22408499).

Certidões do Oficial de Justiça de 28.01.2013, 04.03.2016, atestam a não localização da devedora (Ids. 22408950 e 22408956).

O magistrado de origem deferiu o pedido da requerente quanto a consulta do sistema INFOJUD (Id. 22408952).

Em face da não localização dos requeridos, a instituição bancária requereu a expedição e edital de citação dos requeridos, tendo em vista que esgotaram todos os meios de tentativas de suas localizações [id. 22408958], o que foi deferido [id. 22408959].

Os requeridos, por meio da Defensoria Publica, como curadora especial, opuseram embargos à ação monitória [id. 22408969].

Ato contínuo, o feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição (id. 22408974), cujo fundamento do magistrado de primeiro grau foi no sentido de que
“Embora tenha pleiteado o exequente a citação dos requeridos, e esta tenha se efetivado, quando do seu pleito (18.04.2016), já havia ocorrido o prazo prescricional (06/09/2015)”.

Assim, concluiu que o prazo para a cobrança do título foi ultrapassado, restando prescrito o seu direito pela via executiva.

Denota-se que no caso, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista o reconhecimento da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Nesse passo, como a dívida executada remonta a data de 08/12/2006, consoante lançado na inicial, e até a prolação da sentença 13/04/2018, as devedoras não foram citadas, é certo que se operou a prescrição direta.

Isso porque, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege - n 10.931/2004, embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), qual seja:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

O artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada na origem e, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sobre o tema, o eminente Desembargador Carlos Alberto da Rocha, ao conduzir o Recurso de Apelação n. 25662/2016 sob sua relatoria, muito bem delineou que o
“CC 202 I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219. Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação. Trata-se de ato complexo. No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação”
.

E concluiu:
“Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo:...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”
.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMETO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.”
(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Na hipótese dos autos, como o vencimento do título de crédito
remonta dezembro/2006, o

pleito alcançaria a prescrição consumativa, de acordo com a regra cambial, em dezembro/2009.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida da devedora, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”

(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL -

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA -

PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL– ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA NA CITAÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -

RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no STJ, a Exceção de Pré-Executividade tem cabimento quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo juiz e se for desnecessária a dilação probatória para sua análise (Resp 1.110.925/SP). O pedido de suspensão ante a não localização de bens, formulado antes mesmo da citação dos executados, não interrompe a prescrição e nem retroage à data da propositura da demanda, o que só acontece se a citação é válida (§§ 2o e 3o do art. 219 do CPC/73), vigente à época dos fatos. Se 19 anos após o ajuizamento da execução não foi realizada a citação por desídia do autor, a aplicação da Súmula 106 do STJ fica vedada. A pretensão de Execução da Nota Promissória prescreve em 3 anos a contar do seu vencimento (art. 70 da LUG).”
(N.U 0000215-17.1996.8.11.0007, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

Importante registrar ainda, que a demora na citação das executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.

Afasta-se, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020